Tribunal: TJSP
Processo: 1010080-94.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Indenizatória – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo em virtude de condições climáticas – Assistência material insuficiente – Trecho realizado de ônibus – Danos morais – 'Quantum' indenizatório – Arbitramento em patamar adequado – Reconhecimento – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Majoração

Ementa:
Indenizatória – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo em virtude de condições climáticas – Assistência material insuficiente – Trecho realizado de ônibus – Danos morais – 'Quantum' indenizatório – Arbitramento em patamar adequado – Reconhecimento – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Majoração descabida – Honorários advocatícios – Readequação – Impertinência – Montante fixado em atendimento aos requisitos legais – Artigo 85, §§2o e 8o, do CPC – Sentença mantida – Artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017.
Recurso não provido.